Tribunal: TJDFT
Processo: 0727722-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727722-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: MATHEUS PATRICIO CHAGAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0712142-03.2022.8.07.0018, movida por MATHEUS PATRÍCIO CHAGAS, concedeu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o agravante garanta ao autor a participação na etapa de capacidade física e sindicância da vida pregressa e investigação social e, caso aprovado, seu regular seguimento no certame de Agente da Polícia Civil, garantindo a reserva de vaga de acordo com a classificação final (ID 132049030, origem). Após o indeferimento do pedido liminar, o agravado manifestou-se pela desistência da ação originária. Intimada para se manifestar, a agravante quedou-se inerte. Conforme consta do PJe, a parte ré foi intimada para se manifestar sobre o pedido de desistência no dia 04/11/2022, registrando o prazo para manifestação até o dia 28/11/2022. Uma vez esgotado o prazo e não manifestada expressamente oposição ao pedido de desistência, considera-se o silêncio como concordância tácita. Assim, resta evidente a inutilidade do presente agravo. Diante do exposto, tenho como prejudicado o presente agravo, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Concretizada a preclusão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator